Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇAO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TEMA 1.058. NÃO APLICAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela parte requerente é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando o impugnante não logrou se desincumbir do dever de comprovar a desnecessidade do benefício, ônus que lhe cabia.
2. Os descontos em folha de pagamento são permitidos pela Lei no 10.820/2003, contudo, sujeitam-se a limitações impostas pela própria legislação, devendo observar o limite de 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Por se tratar de crédito consignado em folha de pagamento, afastada está a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP - Tema 1.085.
3. Revela uma atuação negligente a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento.
4. Preceitua a teoria do crédito responsável que as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
5. A flexibilização do princípio da autonomia da vontade e consequente mitigação da cláusula do contrato que autoriza o desconto da parcela do empréstimo da remuneração do mutuário não caracteriza ato ilícito da instituição financeira, de modo a autorizar a compensação por dano moral.
6. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no § 8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o, em razão do proveito econômico obtido ser inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Contudo, se a modificação da sentença implicar agravamento da situação do recorrente, resultando em reformatio in pejus, impõe-se a sua manutenção.
7. Apelações cíveis conhecidas e não providas.